Tribunal: TCU
Processo: 037.598/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 270/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.598/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Thamilis Fonseca Chaves (XXX.878.056-XX); Igor Inaian Matos Silva (XXX.049.681-XX); Isabella Pozzeti Guimaraes (XXX.482.875-XX); Jairton de Almeida Diniz Junior (XXX.866.871-XX); Jose Ronaldo Rios de Almeida Junior (XXX.690.965-XX); Julia Pera de Almeida (XXX.470.801-XX); Julio Cesar Ferreira da Silva (XXX.914.404-XX); Leonardo Andre Pereira Lopes (XXX.171.964-XX); Ricardo Alexandre Araujo Silva (XXX.992.961-XX); Valeria Maria Siqueira Bezerra (XXX.314.794-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.